Tribunal: TCU
Processo: 011.330/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.330/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Schmitt (CPF XXX.876.702-XX); Giovane Miguel Kuhn (CPF XXX.475.949-XX); Guilherme Simon (CPF XXX.927.249-XX); Jaqueline Grubert (CPF XXX.772.569-XX); Jean Carlos Polaski (CPF XXX.811.369-XX); Miriane Keyle de Castro (CPF XXX.165.319-XX); Rena Cardoso (CPF XXX.568.240-XX); Tatiane Badziak Peters (CPF XXX.449.569-XX); Thais Della Justina (CPF XXX.709.969-XX) e Wellington Grein (CPF XXX.874.549-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.